Tribunal: TJBA
Processo: 8010212-73.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010212-73.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BARBARA ELISA DE SOUZA ROLIM CAVALCANTI ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALDA MENDES DE OLIVEIRA ANTUNES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA DE HISTÓRIA. OPÇÃO DE LOTAÇÃO POR MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE VAGA REAL E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VIA REDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, que concedeu mandado de segurança impetrado por BARBARA ELISA DE SOUZA ROLIM CAVALCANTI ALMEIDA, determinando sua lotação no município de Juazeiro/BA, preferencialmente em unidade escolar indicada, com multa diária e demais comandos, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo da impetrante à lotação no município de Juazeiro/BA, conforme opção declarada no certame; (ii) estabelecer se a existência de vaga real e contratação via REDA afasta a discricionariedade da Administração quanto à lotação dentro do NTE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público vincula tanto os candidatos quanto a Administração, sendo a lotação condicionada à ordem de classificação, ao NTE e à opção declarada por município, conforme item 15.10 do instrumento convocatório.

4. A existência de vaga real no município de Juazeiro, aliada à comprovação de contratação temporária para a mesma disciplina (História), evidencia a necessidade do serviço e a disponibilidade da vaga, infirmando a alegação de inexistência e descaracterizando a discricionariedade administrativa.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a lotação em localidade diversa daquela prevista no edital, sem motivação idônea, viola o princípio da vinculação ao edital e configura ilegalidade.

6. A discricionariedade administrativa não pode ser exercida de forma contrária aos critérios objetivos previstos no edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

7. O controle jurisdicional se limita à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a análise do mérito, mas cabível a verificação de preterição comprovada mediante atos administrativos contraditórios ou omissos.

8. A ausência de honorários na via mandamental, conforme Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, afasta a incidência da majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. A opção de lotação por município declarada no concurso público vincula a Administração, desde que comprovada a existência de vaga real e a necessidade do serviço na localidade.

2. A contratação temporária para a mesma disciplina em município indicado pela candidata aprovada evidencia preterição e afasta a discricionariedade administrativa quanto à lotação.

3. O edital constitui a lei do concurso, sendo ilegal a lotação inicial em localidade diversa sem motivação idônea e em afronta aos critérios previamente estabelecidos.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º, caput e art. 14, §1º; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 52.929/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02.03.2021; STJ, RMS nº 61.984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06